Tribunal: TJES
Processo: 5036443-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036443-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO MAZARIM FERNANDES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ORIGINALMENTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada pelos recorridos em face do recorrente, por meio da qual alegam, em síntese, que contrataram serviço junto à recorrente há 15 (quinze) anos, não possuindo nenhum débito pendente. Afirmam que solicitaram, em setembro de 2023, a instalação de uma internet VIVO FIBRA 300 MBPS, no valor de 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) no imóvel em que que aluga na plataforma Airbnb; a internet, desde o momento de sua instalação, apresentava problemas constantes, desse modo, no dia 30 de novembro de 2023, tentaram cancelamento, exclusivamente, do referido plano de internet; foram informados de que o antigo plano de telefonia também havia sido descontinuado, razão pela qual ele foi migrado para um outro plano no valor mensal de, aproximadamente, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); não autorizaram a mudança, sendo que o valor da conta telefônica dobrou; não pediram nenhum plano de internet fixa em seu nome; pediram que cancelasse somente a internet já que não estava funcionando e que o plano voltasse ao que era antes (Vivo família 10 Gigas + 110 GB) com 2 (duas) linhas telefônicas; foram informados que, ao pedirem o cancelamento da internet, a Vivo cancelou todo o plano, inclusive das linhas telefônicas; foram vítimas de ”extorsão”, sendo obrigados a pagar uma dívida que não fizeram, a fim de não perderem seus números de telefone.Pugnam pela declaração de nulidade dos contratos e inexistência de débito, bem como pleiteiam a condenação da recorrente no que se refere ao cumprimento da obrigação de reestabelecer o plano de telefonia e cancelar o plano Vivo Controle sem imposição de multa, assim como pedem o pagamento de R$ 5.418,34 a título de indenização por danos materiais e R$20.000,00 para cada autor a título de indenização por danos morais.

A recorrente, em sua defesa, alega inépcia da inicial (por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados), e, no mérito, defende a improcedência dos pedidos.

A r. Sentença (ID
11028904
) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A) Declarar a nulidade dos contratos não reconhecidos pelos autores, declarando também a inexistência de débito quanto à eles;

B)Determinar o reestabelecimento do plano telefônico “Vivo família 10 Gigas + 110 GB de bônus” no valor de R$ 169,28 (cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), englobando duas linhas telefônicas 27 99978-5929 e 27 99519-5929;

C)Condenar a ré a restituir aos autores (como credores solidários) o valor de R$2.709,17 (dois mil setecentos e nove reais e dezessete centavos), devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação;

D) Condenar a ré a pagar
R$ 3.000 (três mil reais) para cada autor (totalizando R$6.000,00), a título de reparação por danos morais, devendo incidir correção e juros a partir do arbitramento.

Desta forma, extingo
o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 11028905), pretendendo a reforma total da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo os Requerentes, ora recorridos, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que os recorridos se desincumbiram de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante que,

“Quanto à alegação do cancelamento que abrangeu o plano de internet, bem como que o antigo plano havia sido descontinuado sem pedido expresso da parte autora,
verifico que a requerida não comprovou que a parte autora ao realizar o pedido de cancelamento englobava tanto os serviços de internet na residência, que tinha como destino aluguel, quanto para as linhas telefônicas móveis.

Além do mais, a ré
não apresentou justificativa para ter realizado tal feito nem a conversa com a ligação realizada que autorizou o cancelamento de todos os serviços
que os autores tinham com ré, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a captura de tela de seu sistema informatizado anexado inserida na contestação, não é suficiente para afastar as alegações trazidas na inicial, especialmente considerando que a aludida prova foi produzida unilateralmente.

O cancelamento unilateral fez com que a parte autora precisasse contratar um novo serviço para que conseguisse utilizar sua linha telefônica, contudo o valor cobrado da mensalidade divergia do valor pago pelos autores anteriormente ao cancelamento.

Desta forma, verifico que merece prosperar a pretensão dos requerentes, com a determinação de cancelamento dos planos/contratos de internet fixa em nome dos autores referentes ao apartamento 1303 do Edifício Sunset e do plano Vivo controle com 10gb de internet, sem nenhum ônus/multa.” (grifo nosso)

Ademais, quanto às cobranças advindas dos contratos de 00000000001337834177 e 00000000001337848216, a recorrente não comprovou a ocorrência da relação jurídica, situação essa que poderia ser realizada através da simples juntada do contrato assinado ou disponibilização de ligação telefônica.

Posto isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, na medida em que não demonstrou de forma robusta que o serviço impugnado foi efetivamente contratado e que o cancelamento de todos os serviços foram efetivamente requeridos pelos recorridos.

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que os Recorridos foram submetidos a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gerou abalo moral aos recorridos.

Configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000757-24.2017.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT. Data: 17/Jun/2019)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou os requerentes, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos recorridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)